Tribunal: CARF
Processo: 10880.940228/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.940228/2011-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.812 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
ZANETTINI BARBOSA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o julgamento em
diligência, nos termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
A interessada acima qualificada apresentou Declaração de Compensação -
DCOMP, por meio da qual compensou crédito do Imposto de Renda Pessoa Jurídica –
IRPJ com débito de sua responsabilidade. O crédito postulado, no valor de R$
187.302,58, corresponderia ao saldo negativo do imposto apurado em 31/12/2005.
2. Através do Despacho Decisório de fls. 12/18, a Delegacia da Receita Federal
de Administração Tributária – Derat em São Paulo reconheceu parcialmente o direito
creditório, no valor de R$ 110.675,81, e homologou a compensação até o limite do
crédito reconhecido. O não reconhecimento integral do crédito deveu-se à não
confirmação de parte das retenções na fonte.
3. A interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls. 18/20),
alegando, em síntese, que as retenções na fonte estão comprovadas por extratos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.940228/2011-91
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.812 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940228/2011-91

emitidos por instituições financeiras, os quais afirma anexar à manifestação de
inconformidade. Requereu a homologação integral da compensação.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos
líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2005
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado se o contribuinte possuir comprovante hábil de
retenção em seu nome e desde que seja comprovada a inclusão das receitas
correspondentes no cômputo da apuração.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que
possam fundamentar as contestações de defesa. Não têm valor as alegações
desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando for este o meio pelo
qual devam ser provados os fatos alegados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.812 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940228/2011-91

O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
A compensação relativa ao valor discriminado no Per/Dcomp, de acordo com
Despacho Decisório, foi homologada parcialmente, não confirmando algumas parcelas do IRRF,
no valor de R$ 76.626.77, conforme discriminado abaixo, ocasionando um saldo insuficiente de
crédito para compensação da referida Per/Dcomp.

A Recorrente anexa, em face do Acórdão, os informes de rendimentos e registros
contábeis que ratificam e comprovam o oferecimento à tributação os rendimentos das aplicações
financeiras cujas retenções do imposto de renda não foram homologadas.
Segue abaixo documentos anexados ao Recurso Voluntário, dentre outros:
1. Informe de Rendimentos Financeiros Trimestrais do Banco do Brasil
relativo ao ano calendário de 2005;
2. Informe de Rendimentos Financeiros Pessoa Jurídica do período de
01/01/2005 a 31/12/2005 do Banco Safra S/A;
3. Cópia do Razão Analítico da conta de Aplicações Financeiras;
4. Demonstrativo da composição do valor de Outras Receitas Financeiras.

Esses documentos são aqueles exigidos pela Turma da DRJ e podem, a princípio,
demonstrar a existência do crédito alegado, contudo, nunca foram analisados.
Apesar de o contribuinte não ter anexado a escrita fiscal e contábil quando da
apresentação da manifestação, ele o fez neste momento. Entendo que esta documentação deve
ser recepcionada e analisada, pois foi atravessada aos autos para contrapor razões aduzidas no
acórdão a quo, em conformidade com o art.16, §4o, “c” do Decreto n. 70.235/72:
Art. 16 (...)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
(...)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (grifei)
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.812 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940228/2011-91

Sendo assim, voto por converter o julgamento em diligência para a Unidade de
Origem:
i.
Analisar a documentação trazida em sede de recurso voluntário
ii.
Solicitar documentos adicionais, se entender necessário;
iii.
Elaborar relatório conclusivo acerca da existência do direito creditório
pleiteado e dar ciência ao contribuinte do relatório da diligência para que,
no prazo de 30 dias, o mesmo possa se manifestar conforme prescrito no
art.35 do Decreto no 7574/2011.
Após o cumprimento dos procedimentos ora requeridos, os autos devem retornar
ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital